Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO LEGAL EXIGIDA PARA EMBARQUE NA ORIGEM. NECESSIDADE DE VISTO. IMPEDIMENTO PARA EMBARQUE LEGÍTIMO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEIS. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal o recorrente reitera que possuía o passaporte provisório válido emitido pela Polícia Federal brasileira, mas foi impedido de embarcar já na origem (Brasília), ao fundamento de que não possuía o Visto exigido para haitianos com destino à República Dominicana, caso do autor. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu nos pedidos material e moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57509597) e contrarrazoado (ID 57509602). Dispensado o preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio na declaração de hipossuficiência (ID 57509599), CTPS (ID 57824019) e extrato bancário (ID 578341818), que demonstram a hipossuficiência alegada.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando, portanto, ao dano extrapatrimonial, caso destes autos.
5. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O § 1o deste dispositivo estabelece que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A seu turno, o art. 6o, VIII, CDC, reza que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
6. Sustenta o autor que no dia 12/08/23 dirigiu-se ao aeroporto da origem (Brasília), ocasião na qual foi informado por preposto da empresa ré de que não haveria necessidade de obtenção de Visto para o autor viajar para o destino (República Dominicana), em razão do autor possuir passaporte brasileiro. Consoante consignado na sentença, “em análise dos documentos apresentados nos autos, não há qualquer comprovação de que o autor teria, de fato, recebido a informação por prepostos da parte ré de que seria desnecessário o Visto para que ele ingressasse na República Dominicana”. Cumpre observar que a inversão do ônus da prova não é automática, mesmo no âmbito do direito do consumidor, sendo que na casuística deveria o autor comprovar que, optando pela obtenção de informações verbais, preterindo consultas aos registros seguros e escritos (sites da Republica Dominicana e da empresa aérea ré), obteve a inverossímil informação no aeroporto por intermédio de preposto da ré de que em razão de possuir passaporte brasileiro não lhe seria exigido Visto para ingressar na Republica Dominicana, mesmo na qualidade de haitiano, bastando a posse de passaporte.
7. No tocante à exigência ou não de Visto para o autor na qualidade de Haitiano ingressar em território da República Dominicana, a empresa ré por intermédio do documento colacionado à contestação (ID 57509585 - pág. 7), trasladado do site eletrônico oficial, comprovou a exigência de Visto para haitianos ingressarem na República Dominicana.
8. A Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC estabelece que para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do Visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão (art. 18, inciso II), não configurando, portanto, ônus da empresa aérea informar sobre tais exigências. Noutro prisma, atua no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal a companhia aérea que impede o embarque de passageiro que não apresenta a documentação exigida pelo país de destino, não configurando abusividade. Precedentes (Acórdão 1288128, 07542229020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020) (Acórdão 1813066, 07400847920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024).
9. A teor do art. 14, parágrafo 2o, CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quanto provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. Neste cenário, constata-se que os prejuízos alegadamente suportados pelo autor não decorrem de falha na prestação do serviço, mas de culpa exclusiva do consumidor que não obteve o necessário Visto oficial em seu passaporte, sendo incabível atribuir à fornecedora a obrigação de indenizar o autor pelos danos materiais requeridos, assim como pelo dano moral alegadamente experimentado, diante da ausência da prática de ato ilícito pela recorrida (art. 186/CCB).
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.